Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA DE MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA NECESSÁRIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

1. As circunstâncias particulares de violência contra a mulher, já acrescidas de violação à decisão judicial, não só demonstram a necessidade da manutenção da medida constritiva, como afastam a adoção de quaisquer outras previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com o intuito de preservar-se a integridade física e moral, que se inserem na ordem pública.

2. É certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua Recomendação no. 62, traçou orientações no sentido de que os Tribunais e magistrados a adotassem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

3. Na espécie, considerando que o Paciente não se enquadra em situação de vulnerabilidade, nem está custodiado em local que implique risco de transmissão pelo coronavírus, afasta-se o pedido de concessão de prisão domiciliar.

4. Ordem denegada.